Tribunal: STF
Processo: RE 1467396
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. DECRETO N. 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC N. 84 MC. O Decreto n. 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade” (fl. 5, e-doc. 115).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que “o mérito desse recurso reside no reconhecimento da impossibilidade de majoração das alíquotas do AFRMM no exercício financeiro de 2023, ou subsidiariamente entre 01.01.2023 e 01.04.2023, em respeito ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal” (fl. 3, e-doc. 127).



    Sustenta que “há o reconhecimento no acórdão que o Decreto n. 11.374/2023 foi publicado no dia 02.01.2023, na edição extra do DOU de 02.01.2023” (fl. 5, e-doc. 127).



    Ressalta que “o acórdão alega também que, as alíquotas do AFRMM permaneceram inalteradas, não sendo verificada qualquer majoração que justifique a aplicação do princípio da anterioridade. Isso, porém, não é verdade, pois os fatos geradores tributários podem ocorrer em dia não útil, ou seja, no dia 01.01.2023” (fl. 6, e-doc. 127).



    Afirma ser “evidente que do dia 01.01.2023 para o dia 02.01.2023 houve majoração da carga tributária, ainda que a carga tributária tenha sido minorada por apenas um dia” (fl. 7, e-doc. 127).



    Argumenta que, “publicada norma que preveja aumento de tributo, não importa por quanto tempo a diminuição anterior tenha surtido efeitos, nem mesmo que essa diminuição tenha se dado apenas em dia não útil, devendo respeitar-se o princípio da noventena” (fl. 7, e-doc.1 27).



    Assevera ser “evidente que o Decreto n. 11.374/2023 violou essa anterioridade, pois determinou sua vigência imediata, desrespeitando o prazo referente ao exercício seguinte e também de 90 dias para que houvesse tal majoração” (fl. 9, e-doc. 127).



    Conclui que, “no exercício financeiro de 2023 a alíquota do AFRMM incidente sobre o frete nas importações deve ser de 4%, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da exigência deste tributo com qualquer outra alíquota superior a citada neste interregno, reconhecendo que o Decreto n. 11.374/2023 somente produziu efeitos no dia 01.01.2024, sob pena de afronta ao artigo 150, inciso III, alínea ‘b’ da CRFB” (fl. 9, e-doc. 127).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



     No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 84, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; RE n. 1.462.835/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; e RE 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora